Tribunal: TJMT
Processo: 1013722-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1013722-72.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES
AGRAVANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
AGRAVADO: IRIS ERICA PIMENTEL
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1.a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Tutela de Urgência Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais n.o 1002374-33.2021.8.11.0008 ajuizada por IRIS ERICA PIMENTEL, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para o depósito em juízo do valor depositado em sua conta bancária, e para determinar ao Requerido que suspenda imediatamente os descontos no benefício e/ou conta bancária da parte autora, até o julgamento do mérito desta ação. Se tratando de desconto mensalmente realizado nos proventos da parte autora, registrou que a incidência da multa deve ser mensal, haja vista que eventual descumprimento será praticado mês a mês. Assim fixou multa mensal para o caso de descumprimento no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). (id. 96239968).
O agravante sustenta nas razões do recurso que há ausência de aplicação de um prazo razoável para cumprimento da obrigação poderá ocasionar o enriquecimento ilícito da parte Agravada, caso reste implícito que a ordem devesse ser cumprida imediatamente; o pleno cumprimento da determinação judicial depende não só do Agravante, mas também do órgão responsável pelo pagamento da remuneração; desta feita, é incabível o arbitramento de multa no valor de R$ 2.000,00, sem fixar um prazo razoável para cumprimento da obrigação; elenca que se trata de uma prestação mensal na qual, considerando-se eventual descumprimento, somente ocorrerá novo lançamento no mês seguinte, de modo que o descumprimento da ordem não ocorre com o decurso do tempo, mas sim por desconto; deve-se ter claro em mente que a obrigação imposta ao Agravante se refere a uma obrigação de não fazer, ou seja, obrigação de não descontar a parcela do empréstimo no benefício do Agravado; acaso mantida a decisão liminar, não se pode perder de vista que a quantificação do valor arbitrado a título de multa coercitiva deve considerar o prejuízo que poderá ser ocasionado ao tutelado no caso de eventual descumprimento da obrigação fixada, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; caso não seja afastada a obrigação, que a multa arbitrada seja afastada ou reduzida a um patamar razoável e condizente com a realidade, bem como que seja realizada a limitação de multa por evento ocorrido a partir de agosto de 2021; argumenta o excesso da multa aplicada; por fim, requer a concessão do efeito suspensivo e acaso não seja esse o entendimento dessa c. Turma, o que não se espera, requer seja reduzida a patamares próximos da realidade dos fatos e que seja limitada sua incidência por evento ocorrido a partir de AGOSTO de 2021. Subsidiariamente, requer a concessão de prazo para cumprimento não inferior a 30 dias; no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada (id. 96239967).
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão do agravante, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante verifico em parte como relevante o fundamento e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão em parte da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
A decisão agravada consta:
“RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil. DEFIRO o pedido da justiça gratuita à parte autora, deixando consignado que o benefício poderá ser revogado a qualquer tempo, se verificadas as hipóteses legais (art. 98 e seguintes do CPC). Passo a análise do pedido de concessão da tutela de urgência. A Tutela de Urgência, enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). Analisando, tenho que os requisitos encontram-se presentes. Com efeito, a parte autora juntou nos autos diversos documentos que corroboram com sua alegação, materializando o fumus boni iuris, sobretudo por se tratar de relação de consumo, bem como pela afirmação da parte autora em estar sendo cobrada por um serviço/empréstimo que não solicitou ou contratou. De igual modo, presente o periculum in mora em razão dos descontos no benefício previdenciário da autora, que possui caráter alimentar, referente a uma divida que, supostamente, inexiste, o que dispensa maiores dilações. No que concerne ao pedido de apresentação de documentos, o princípio da aptidão para a prova impõe à Instituição Financeira o ônus de carrear o contrato de empréstimo firmado pela autora, o que é reforçado pela incidência, na relação, do Código de Defesa do Consumidor. Diante do exposto, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência o que faço para deferir o depósito em juízo do valor depositado em sua conta bancária, e para determinar ao Requerido que suspenda imediatamente os descontos no benefício e/ou conta bancária da parte autora, até o julgamento do mérito desta ação. se tratando de desconto mensalmente realizado nos proventos da parte autora, registro que a incidência da multa deve ser mensal, haja vista que eventual descumprimento será praticado mês a mês. assim fixo multa mensal para o caso de descumprimento no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.
Pretende o agravante a suspensão da decisão, ou ao menos que seja limitada a multa, bem como determinado o prazo para cumprimento da obrigação.
Argumenta que a ausência de aplicação de um prazo razoável para cumprimento da obrigação poderá ocasionar o enriquecimento ilícito da parte Agravada, caso reste implícito que a ordem devesse ser cumprida imediatamente; o pleno cumprimento da determinação judicial depende não só do Agravante, mas também do órgão responsável pelo pagamento da remuneração; desta feita, é incabível o arbitramento de multa no valor de R$ 2.000,00, sem fixar um prazo razoável para cumprimento da obrigação,
Elenca que se trata de uma prestação mensal na qual, considerando-se eventual descumprimento, somente ocorrerá novo lançamento no mês seguinte, de modo que o descumprimento da ordem não ocorre com o decurso do tempo, mas sim por desconto; deve-se ter claro em mente que a obrigação imposta ao Agravante se refere a uma obrigação de não fazer, ou seja, obrigação de não descontar a parcela do empréstimo no benefício do Agravado; acaso mantida a decisão liminar, não se pode perder de vista que a quantificação do valor arbitrado a título de multa coercitiva deve considerar o prejuízo que poderá ser ocasionado ao tutelado no caso de eventual descumprimento da obrigação fixada, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Da análise da pretensão, com razão em parte o agravante no que concerne a necessidade de determinar o prazo para cumprimento da obrigação, até para que possibilite a incidência da multa.
Assim, razoável o prazo de 15 dias para suspensão dos descontos que deverá incidir já nesse mês de agosto de 2021, considerando que deve ser cumprido os demais termos da decisão agravada.
Ante o exposto, defiro em parte a liminar para fixar o prazo de 15 dias para suspensão dos descontos que deverá incidir já nesse mês de agosto de 2021, considerando que deve ser cumprido os demais termos da decisão agravada.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora